Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSENTE DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DUPLICIDADE DE PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte recurso inominado. O requerido foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos e o autor condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O embargante sustentou que a sua condenação por litigância de má-fé, incorreu em erro de premissa fática, contradição e omissão, sob o argumento de que a ação na qual supostamente seria a origem da reiteração somente foi protocolada em fevereiro de 2026, enquanto a presente demanda foi protocolada em 28/04/2025. Sustentou que o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, sendo contraditória a condenação por má-fé em razão de pedido que não foi concedido, posto que inexistente enriquecimento ilícito ou proveito indevido. Alegou omissão no acórdão sob o fundamento de que não houve análise da natureza e da extensão dos danos em cada um dos acidentes. Alegou omissão também em razão da violação do princípio da não surpresa. Pugnou pela correção dos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à condenação nas penas da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.